Tribunal: TJBA
Processo: 8037657-87.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-11-28
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8037657-87.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE CONEXÃO PREJUDICADA. PRELIMINARES DE CONFUSÃO PROCESSUAL E ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADAS. ILEGALIDADE DE ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS NÃO VERIFICADA. INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM VPNI E DA VERBA SOB A RUBRICA “ENQUAD. DEC. JUDICIAL” QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA PARCELA DE AGOSTO/2019 E DO RESPECTIVO DÉCIMO TERCEIRO. IMPOSIÇÃO LEGAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. 1. O pedido de reunião das execuções resta prejudicado, pois a execução da obrigação de fazer já foi julgada, em sessão realizada em 28/07/2022. 2. Não há que se falar em tumulto processual, porquanto inexiste diferença prática entre a propositura de execução única, com a cumulação da execução das obrigações de fazer e pagar, ou separadamente, pois é certo que, em qualquer das hipóteses, deverá ser observado o procedimento previsto para o cumprimento de título judicial. 3. A preliminar de ilegitimidade ativa com fundamento na ausência de comprovação da filiação da exequente à AFPEB não merece prosperar, pois ela demonstrou a sua condição de associada, através da juntada do Requerimento de Inscrição, e o Ente Estatal, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que tal ato não ocorreu ou mesmo que não são realizados descontos da mensalidade associativa nos contracheques da servidora posteriores à data de filiação. 4. Outrossim, importa ressaltar que o Estatuto da Entidade não veda a permanência ou ingresso de servidores públicos aposentados e pensionistas, inexistindo distinção entre aqueles que se encontram em atividade ou na inatividade, de modo que não se sustenta a tese de ilegalidade de associação de aposentados e pensionistas. 5. O piso salarial foi estabelecido como o direito mínimo dos profissionais do magistério público da educação básica, restando assegurado a todos os integrantes do quadro do magistério, a partir do referido julgamento, o não recebimento de vencimento básico em valor inferior ao piso salarial. É dizer: havendo, no contracheque do profissional, verbas salariais calculadas com base do vencimento básico, coincidente este com o piso nacional, ser-lhe-ão também garantidos os reflexos remuneratórios. Nesse contexto, não prospera a pretensão de incorporação da VPNI e de cômputo dos valores percebidos pela parte exequente a título de enquadramento judicial. 6. Ademais, o Estado da Bahia, durante a sua intervenção no mandado de segurança coletivo do qual se originou o presente título, não suscitou a referida matéria, de modo a vindicar que a parcela VPNI ou aquela sob a rubrica "Enquad. Dec. Judicial" fossem consideradas quando da implantação do piso nacional, sendo vedado fazê-lo nesta fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação da coisa julgada. 7. Sob pena de se transformar o mandado de segurança em ação de cobrança, devem ser observadas apenas as prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial. Por isso, tendo em vista a data da impetração do mandado de segurança coletivo (17/08/2019), deve ser computada de forma proporcional, nos cálculos da execução, a parcela de agosto/2019, considerando-se o valor do piso referente a 13 dias, bem como o décimo terceiro salário, equivalente a 4/12 avos. 8. No tocante aos juros de mora, deve ser observado o entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, de modo que devem incidir segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. 9. Impugnação parcialmente acolhida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao cumprimento de sentença n. 8037657-87.2021.8.05.0000, em que figura como impugnante/executado o Estado da Bahia e impugnada/exequente Maria Jose de Oliveira Souza. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a impugnação à execução, pelas razões adiante expendidas: